Tribunal: TCU
Processo: 015.781/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Colégio Pedro II, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4547/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 015.781/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonio Jose Cupello (XXX.507.037-XX); Elizabeth Esmeralda Coelho (XXX.869.087-XX); Gracilete Elza da Conceicao Calhau (XXX.605.657-XX); Lucia Maria de Freitas Perez (XXX.143.727-XX); Maria de Lourdes de Almeida Dornellas (XXX.244.037-XX); Suely Cunha Bastos (XXX.524.647-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.